Tribunal: TJMT
Processo: 0010668-48.2014.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010668-48.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DEFENTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.358.581/0001-80 (EMBARGANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0010668-48.2014.8.11.0037 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Primavera do Leste.

Embargante:
Defente Transportes Ltda.

Embargada:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0010668-48.2014.8.11.0037 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Primavera do Leste.

Embargante:
Defente Transportes Ltda.

Embargada:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Defente Transportes Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no
decisum
, posto que restou inequívoca a comprovação do chamado fortuito externo – motivo de força maior – que é excludente da responsabilidade civil, em razão da ausência de nexo de causalidade.

Assim, faltante o nexo de causalidade, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, não há o dever de indenizar, já que o fato ocorrido não está relacionado com “conduta humana”, mas sim a evento externo insuscetível de controle pela Embargante.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria. Juntou documentos.

Contraminuta no id. 214188696, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição do embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, insta consignar que a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema no verbete n. 188 do STF que assim dispõe: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Por outro lado, sabe-se que a obrigação assumida pelo transportador é sempre de resultado, justamente diante da cláusula de incolumidade estampada no artigo 750 do Código Civil, o que fundamenta sua responsabilização independente de culpa, na modalidade objetiva
.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE DA TRANSPORTADORA PARA ATUAR NO POLO PÁSSIVO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPRECIAÇÃO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da transportadora, quando resta demonstrado nos autos ser ela a responsável pelo transporte da carga. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. Cabe a transportadora, contra quem pesa a responsabilidade objetiva, fazer prova da excludente de culpa. Demonstrado pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo Pericial que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos. A simples poeira não caracteriza o caso fortuito ou força maior. Nas circunstâncias de tráfego mais difícil é exigida maior atenção do condutor do veículo”. (Rac 79874/2012, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.01.2013 - negritei).

Esse é o entendimento pacificado da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. LIDE SECUNDÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊMCIA. A responsabilidade do transportador, diante da sua manifesta natureza contratual, é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa. Para caracterizar o dever de indenizar, deve ser comprovado o dano e o nexo causal. Ausente o dano, o pedido de reparação civil deve ser julgado improcedente. Com a improcedência da lide principal, resta prejudicada a lide secundária, devendo o denunciante arcar com os ônus da sucumbência”. (TJMG - Rac nº. 1221810-72.2010.8.13.0024, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29.10.2015 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. No contrato de transporte de coisas, o transportador se obriga a entregar a mercadoria ao destinatário, sendo a sua responsabilidade objetiva, respondendo, pois, em caso de inadimplemento”. (TJMG - Rac nº 48549-80.2012.8.13.0261, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 02.06.2015 - negritei).

Á vista disso, a responsabilidade da transportadora, diante da sua manifesta natureza contratual, é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa. Assim, para caracterizar o dever de indenizar, deve ser comprovado o dano e o nexo causal.

In casu, em que pese às alegações da apelante, de ocorrência de fortuito externo, esta não logrou êxito em comprovar suas ilações, ônus que lhe competia, a teor do previsto no artigo 373, inciso II, do CPC
, verbis:

“O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(negritei).

Assim, da análise do conjunto fático-probatório dos autos, verifico que não restou comprovada a excludente da responsabilidade objetiva da apelante.

Por outro lado, comprovado o dano (perda total do trator transportado – bem segurado) e o nexo causal (quebra da ponte de madeira durante a travessia do caminhão da empresa ré), configurada está a responsabilidade da empresa apelante
.

Portanto, conforme bem observado pelo d. magistrado a quo, verbis:

“(...)À vista disso, da análise dos autos, verifico que não restou comprovada a existência de dolo ou culpa por negligência, imperícia e imprudência da Administração Pública, notadamente pelo fato de que não ficou demonstrado se a transportadora estaria com peso em excesso em seu caminhão, o que seria a causa da quebra da ponte, tampouco o peso da carga que transportava, qual a capacidade de seu caminhão e qual o peso máximo permitido pela legislação.

Vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE QUEBROU DURANTE A TRAVESSIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGO 385, § 1º DO CPC. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA CARGA CARREGADA, CAPACIDADE DO VEÍCULO E MÁS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA PONTE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento implica na aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1º), porém, não provoca a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos. 2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). 3. Das provas insertas aos autos não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se deriva da culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante. 4. Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe. 5. Ônus de sucumbência majorado nos termos do artigo 85, § 11 CPC”. (N.U 1002319-55.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL, LUCRO CESSANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DESABAMENTO DE PONTE - QUEDA DE VEÍCULO
- LESÃO CORPORAL NO MOTORISTA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - PEDIDOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. “[...]Tratando-se de ato omissivo do Estado, o ordenamento constitucional prevê que deve o prejudicado demonstrar a culpa em qualquer de suas vertentes, quais sejam negligência, imperícia ou imprudência, ou a presença de dolo, que será atribuído ao serviço estatal de forma genérica. Em que pese o infortúnio do caso em comento, verifica-se que o nexo causal restou descaracterizado, eis que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que as condições da ponte de madeira ocasionaram a queda do de cujos, bem como a causa determinante de sua morte. Ausente elementos suficientes para a configuração da responsabilidade do Município/Apelado, elimina-se o seu dever de indenizar os Apelantes”. (Ap 79926/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012) [...]” (N.U 0014166- 94.2013.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016).

Assim, entendo que inexiste comprovação do nexo de causalidade entre a alegada omissão do Estado e os danos sofridos pela parte requerente, razão pela qual o ente público não deve ser responsabilizado pela indenização paga ao segurado. Consoante as lições colimadas, restou demonstrada a responsabilidade da transportadora pelo ressarcimento do dano indenizado pela seguradora, razão pela qual, atendidos os requisitos legais, a procedência do pedido de condenação da requerida DEFENTE TRANSPORTES LTDA é medida que se impõe
.

Ante exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida DEFENTE TRANSPORTES LTDA ao pagamento de R$ 482.398,89 (quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), a título de ressarcimento do dano indenizado pela parte requerente” (id. 172346205 - negritei).

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença recorrida, posto que está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal para 15%, nos termos do § 11º, do art. 85, do CPC. Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO”
(id. 209074150 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, está suficientemente fundamentado que a questão de eventual má conservação do local, ausência de sinalização e outras impropriedades técnicas, não podem ser caracterizadas como caso fortuito ou força maior, pois inerentes ao risco do transportador que, se for o caso, poderá demandar o Estado em regresso.

Reforça-se a existência da cláusula de incolumidade do contrato de transporte, o que, por si só, levaria à condução.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta à tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pela embargada, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2º e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024